Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 dias-multa. A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção ou o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, e a desclassificação para o crime de receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a suficiência probatória para a condenação e a presença do elemento subjetivo do tipo e ii) determinar se o réu deve ser condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo de forma cumulativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso II, do Código Penal, restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para a prisão em flagrante do réu.
4. A conduta de adquirir, receber e ocultar veículo com sinal identificador adulterado configura o tipo penal previsto no artigo 311, § 2o, III, do Código Penal, sendo mantida a absolvição da incidência do artigo 180, do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da consunção e do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido, para absolver o apelante da prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, e reduzir a pena cominada para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180 e 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.294.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de 3/2/2014; AgRg no REsp n. 1.708.310/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 10/10/2018. TJDFT, Acórdão 1913768, 0708429-04.2023.8.07.0012, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.